Tribunal: STF
Processo: Rcl 43525
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por André Luiz Santos, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria de Presídios e Polícia da Comarca de Limeira/SP. 
    Alega, em síntese, que
    “[...] foi juntado boletim informativo nos autos em execução criminal atestando a boa conduta carcerária do reclamante no dia 21/05/2019. 
    O reclamante faz jus à progressão de regime prisional desde 31/05/2019, conforme cálculos realizados nos autos. 
    Repise-se: o pedido de progressão foi feito em 21/05/2019 e a determinação do exame criminológico, que vai aumentar ainda mais o tempo de aprisionamento ilegal do paciente, foi determinada apenas em 08/09/2020, ou seja, quase 01 ano e 03 meses após o pedido, o que demonstra o evidente constrangimento ilegal a que está sendo submetido o reclamante. 
    O MM. Juiz de 1ª Instância determinou a realização do exame criminológico de forma bastante sucinta, com base na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o agravante foi condenado (fl. 10v): 
    […] 
    A demora no processamento do pedido de progressão é injustificável, havendo frontal violação ao princípio da razoável duração do processo, e a determinação da realização do exame criminológico, sem fundamentação adequada e desconsiderando todo esse excesso de prazo a que estava submetido o paciente, demonstram cabalmente a falta de razoabilidade do ato reclamado. 
    Como se demonstrará em seguida, tal decisão aplicou indevidamente a Súmula Vinculante nº 26 do desta Suprema Corte, o que motivou o ajuizamento da presente Reclamação. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a procedência desta Reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação, e especialmente para determinar-se ao MM Juízo que cesse de, em casos futuros, descumprir enunciados vinculantes do STF. 
    […]” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da 2ª Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria de Presídios e Polícia da Comarca de Limeira/SP solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    A concessão de progressão de regime depende da análise de duas espécies de requisitos.
    O primeiro deles é o requisito objetivo. Na análise desta basta a simples conferência do tempo de pena efetivamente cumprido e a aplicação da fração pertinente.
    No caso em tela, tal requisito acontecerá aos 31/05/2019.
    Ocorre que, existe a necessidade de avaliação, ainda, do chamado requisito subjetivo. 
    Este é analisado com base no mérito do condenado.
    Nesse sentido, o sentenciado deve demonstrar méritos a justificar a progressão (TACRIM-SP, HC 142.282, JTACRIM-SP, 85:83). 
    E com base no disposto nos artigos 34 e 35 do Código Penal e também [no] artigo 8° da Lei de Execuções Penais, o instrumento adequado para a correta individualização da pena é o exame criminológico que deve ser realizado no início do cumprimento das penas e posteriormente para fins de progressão.
    O exame criminológico não se confunde com o exame de classificação.
    O exame criminológico é mais restrito e analisa questões de ordens psicológicas e psiquiátricas do sentenciado, visando revelar elementos como maturidade, frustrações, vínculos afetivos, grau de agressividade, periculosidade, dentre outros fatores e, a partir dai, prognosticar a potencialidade de novas práticas criminosas.
    Consigno que para tal finalidade é insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário subscrito pelo diretor da unidade.
    […] 
    Por este motivo, neste caso concreto considerando que não há nos autos elementos suficientes para que este Magistrado possa analisar o requisito subjetivo do sentenciado, indispensável a realização do exame criminológico, recomendado pela Lei para correta análise do pedido.
    Vale lembrar que o sentenciado ANDRÉ LUIZ SANTOS foi condenado duas vezes por crime de roubo circunstanciado, praticado mediante violência ou grave ameaça, sendo reincidente específico, o que indica periculosidade do sentenciado. 
    Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória de Limeira, com urgência, requisitando-se a vinda do referido exame criminológico completo ou, na sua impossibilidade, avaliação psicossocial a ser realizada pela equipe voltante de SAP, boletim informativo, atestado de comportamento carcerário, comprovante de residência fixa e proposta de trabalho (art. 114, inciso I, da Lei de Execução Penal, no prazo de 30 dias).
    […]” (págs. 19-20 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico, o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para sua requisição, qual seja a reincidência específica, o que indica a periculosidade social do reclamante. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator